Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721575-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZENI GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZENI GONÇALVES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0703794-93.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante para limitação dos descontos. A agravante elucida ter ajuizado ação objetivando a limitação dos descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, mas que o juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que os descontos em folha de pagamento equivalem a mais de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos e que os descontos em conta corrente consomem quase a totalidade de sua remuneração, não sobrando o essencial para sua sobrevivência. Ressalta que a limitação dos descontos é necessária para garantir sua dignidade, inclusive por ser portadora de neoplasia maligna, de forma que a decisão proferida ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta ter direito à limitação requerida, ante a existência de entendimento jurisprudencial nesse sentido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos brutos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão e confirmação da liminar pleiteada. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 36843068): Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, aduzindo a parte autora que e razão dos empréstimos pessoais debitados diretamente em sua conta corrente, bem como em virtude dos empréstimos contraídos mediante consignação em folha, descontados do seu contracheque, está em um grau de endividamento muito superior ao permitido legalmente, ocasionando reflexo em seu orçamento familiar, porquanto os descontos das prestações em patamar que alcança aproximadamente 66,77% de sua remuneração mensal comprometem sobremaneira o equilíbrio de suas economias domésticas e e afetam o custeio de suas despesas cotidianas, pugnando pela limitação das parcelas a 30% de sua remuneração, compreendendo nessa redução o somatório dos descontos inseridos na folha de pagamento e na conta salário, devendo os abatimentos ser proporcionais à renda auferida, atentando-se para parâmetro legal atinente ao percentual máximo de comprometimento salarial para a amortização das prestações afetas aos empréstimos contraídos. Como marco inicial, contemplo a requerente com o beneplácito da Justiça gratuita, na forma disposta no art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil, relacionado às custas processuais e eventuais honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, findo o qual, não podendo satisfazer tal pagamento, a obrigação estará extinta. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Nessa esteira, não vislumbro, in casu, elementos suficientes para a concessão da medida antecipatória, notadamente ante a ausência de verossimilhança quanto à alegada abusividade dos descontos feitos no contracheque da parte autora, o que demanda a regular instrução do feito, com a observância, inclusive, do contraditório, de modo a não macular o princípio da liberdade contratual das partes, notadamente porque a parte autora não nega que contratou os empréstimos de forma livre e voluntária. É de se ressaltar que não se deve suspender os descontos dos empréstimos sem uma análise aprofundada do caso, que se mostra inviável nesta fase de cognição sumária, sob pena se encorajar os correntistas a contratarem, de forma imprudente, empréstimos que, de antemão, sabem que não terão condições financeiras de honrá-los, com o risco de estimular o incremento do calote. Ademais, consoante a jurisprudência vigorante do C. STJ, firmou-se o entendimento no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta salário mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03 (aplicável aos trabalhadores vinculados ao regime da CLT), bem como aplicável aos servidores públicos civis regulados pela Lei 8.112/90 cc Decreto 6386/2008, e tal sucede por se tratar de hipóteses distintas, não sendo possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) Em conformidade com o entendimento esposado, assim já se manifestou o E. TJDFT no sentido de que a limitação imposta naquele parâmetro vigorante nos regramentos estatuídos para a modalidade de empréstimo em consignação e folha não se aplica aos contratos de mútuo com autorização de desconto pelo tomador das prestações em conta corrente. Colho o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 3. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 4. Recurso provido. (Acórdão 1325835, 07122252420198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Logo, não vislumbro em sede de cognição perfunctória o provável êxito do pleito autoral, não comparecendo crível a pretensão deduzida pela parte requerente passível de conferir viabilidade jurídica ao deferimento da tutela antecipatória no concernente a possibilidade de limitação dos descontos realizados em sua conta corrente, mercê do qual deve ser preservado o estabelecido nos contratos firmados com as instituições financeiras que fomentaram os empréstimos contratados pela parte requerente, sobretudo quando não se verifica, numa análise superficial dos argumentos trazidos e dos documentos juntados, qualquer abusividade das prestações pactuadas e que os descontos superam a capacidade de pagamento do devedor. Ademais, finalizo, sobrelevando que a autora é militar integrante da Polícia Militar do Distrito Federal, merecendo disciplina específica, e, portanto, no caso em comento deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001. Com efeito, os militares estão submetidos a um regulamento específico, estabelecido pela Medida Provisória no 2.215-10/2001, a qual, em seu artigo 14, parágrafo 3°, estabelece que “o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos”, somados os descontos obrigatórios e os autorizados, permitindo-se o desconto em folha de pagamento de até 70% (setenta por cento) da remuneração. ADMINISTRATIVO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. 1. A jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores públicos o entendimento de que "os arts. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n. 10.820/2003, e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do servidor" (AgRg no REsp 1.182.699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria. 5. Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que regulam o tema em relação ao trabalhadores vinculados ao regime da CLT (Lei 10.820/2003) e aos servidores públicos civis (Lei 8.112/90 e Decreto 6.386/2008), a legislação aplicável aos militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, mas, antes, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 6. Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças Armadas corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios (artigo 15 da Medida Provisória no 2.215-10/2001) e os descontos autorizados (definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada força). 7. Em suma, a parcela da remuneração disponível para empréstimos consignados será aferida, em cada caso, após o abatimento dos descontos considerados obrigatórios, de modo que o militar das Forças Armadas não perceba quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 8. Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1386648/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019) Tecidos esses comentários, indefiro a antecipação de tutela por não estar presente a probabilidade do direito vindicado. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Diante das especificidades da causa de natureza litigiosa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, cabendo ao Magistrado verificar sobre a conveniência do ato quando vislumbrar num primeiro momento ser bastante remota a autocomposição (art. 334, §4o CPC), deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, de maneira a garantir a efetividade da jurisdição em observância aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, consoante se observa do art. 5o, LXXVIII da CF e inciso II do art. 139 do CPC, sendo direito das partes obterem dentro de um prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa, conforme determina o art. 4o do código de processo civil. Acrescenta-se, ademais, que a controvérsia estabelecida nesta sede versa sobre direito patrimonial disponível, de modo que a audiência de conciliação poderá ser realizada a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único), não olvidando que o próprio sistema processual permite, dentre outros, a flexibilização procedimental (art. 139, VI CPC). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Por ocasião da citação, fica(m) também intimada(s) a(s) parte(s) requerida(s) a se manifestar(em) sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT, atentando que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da referida norma, a parte poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. Ressalto que o silêncio, após duas intimações, importará aceitação tácita na adesão ao Juízo 100% Digital (art. 11 da Portaria Conjunta 29/2021). Esclareço que, no caso de parceiro eletrônico do TJDFT, as intimações serão realizadas "via sistema". As consignações em folha de pagamento do servidor público distrital estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. A Lei no 14.131/2021 aumentou o limite dos descontos para 35% (trinta e cinco por cento). Vejamos: Art. 1o (...) (...) Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos nocaputdeste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto noinciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no§ 1o do art. 1oe no§ 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003,e no§ 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Quanto aos descontos em conta corrente, destaco que sempre mantive o entendimento no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão vinculante no Tema repetitivo no 1.085, ressaltando a licitude dos descontos realizados em conta corrente, quando previamente autorizados pelo mutuário, e afastando a limitação de 35% (trinta por cento) prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, por disciplinar os empréstimos consignados em folha de pagamento. Transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (destaquei) Desta forma, a limitação dos descontos deve restringir-se aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna. No caso dos autos, conforme o contracheque da agravante juntado no ID 36843066, verifica-se que o rendimento líquido da parte corresponde a R$ 12.110,30 (doze mil cento e dez reais e trinta centavos), que equivale à sua renda bruta pois não está sujeita aos descontos de IRPF e INSS em razão da neoplasia maligna. Desta forma, os descontos em folha devem se limitar a R$ 4,238,60 (quatro mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta centavos). Ainda que se considere os descontos compulsórios decorrentes da Lei no 10.486/2002, que rege os policiais militares do Distrito Federal, que são a contribuição para pensão militar, para a assistência médica do militar e a indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar, o limite para consignados seria de R$ 3.822,09 (três mil oitocentos e vinte e dois reais e nove centavos). Os empréstimos descontados pelas instituições bancárias agravadas em folha de pagamento perfazem o montante total de R$ 3.691,70 (três mil seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). Outrossim, ao menos o contrato de cartão de crédito consignado com o Banco BMG foi celebrado na vigência da Lei no 14.131/2021, devendo ser mantido o desconto, pois utiliza o adicional de 5% (cinco por cento) concedido pela referida lei. Ademais, como se sabe, para a concessão do empréstimo consignado é necessário que o contratante apresente sua última folha de pagamento como também emita a margem que autorize o desconto em seu contracheque, margem esta que indica o limite possível para o desconto. Portanto, infere-se que a negociação dos empréstimos respeitou o limite da margem consignável. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, estes não podem intervir no cálculo realizado à época, sendo incabível a cessação dos descontos com base em redução posterior do limite da margem consignável. Em razão deste fundamento, entendo que somente após a devida instrução processual é que será possível averiguar possível erro ou fraude na concessão do empréstimo além dos limites fixados pela lei, sendo incabível, em sede de antecipação de tutela, a cessação destes descontos. Portanto, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensada a apresentação de informações. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de junho de 2022 17:33:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador